Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÚMES COMO MOTIVAÇÃO FÚTIL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REDUZIDA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que condenou o apelante pelos delitos de vias de fato (art. 21 da LCP) e lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ambos no contexto da Lei no 11.340/2006, impondo pena de 2 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e 28 dias de prisão simples, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 400,00 a título de danos morais. A defesa pretende a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação do regime aberto, bem como a exclusão ou redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; e (ii) determinar se a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, bem como a fixação do regime semiaberto, foram adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e vias de fato são comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunha, corroborados por exame de corpo de delito e outras provas documentais.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório, sendo suficiente para a condenação quando coerente com os demais elementos do processo, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT e STJ.
5. As pequenas divergências no relato da vítima, como o número de socos mencionados, não comprometem sua credibilidade, pois os fatos essenciais estão corroborados por laudo pericial e imagem de lesões.
6. A motivação fútil do crime, baseada em ciúmes, justifica a valoração negativa dos motivos, dado seu caráter de dominação masculina e violência de gênero, conforme precedentes.
7. A circunstância de a filha da vítima, menor de idade, ter presenciado a agressão permite a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando o potencial de abalo psicológico a menor.
8. A valoração negativa das consequências do crime, contudo, deve ser excluída, com a respectiva redução da pena-base, pois não comprovada a efetiva necessidade de afastamento das atividades laborais.
9. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo em se tratando de pena inferior a quatro anos, adequado o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
10. A indenização por danos morais, no valor de R$ 400,00, deve ser mantida, conforme entendimento de que a violência doméstica gera dano moral “in re ipsa” e o valor fixado é razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
12. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial valor probatório em crimes de violência doméstica e familiar.
13. A motivação fútil por ciúmes em contexto de violência de gênero justifica a majoração da pena-base.
14. A presença de menores durante a agressão permite a valoração negativa das circunstâncias do crime.
15. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é devida, sem necessidade de comprovação adicional do dano.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 21, 129, § 13, 61, II, “f”; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1837823, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 16/05/2019.